Tribunal: TJES
Processo: 5011296-32.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011296-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERSON DOS SANTOS GOZZER, VAGNER DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. ATUAÇÃO JUDICIAL. ESFORÇOS DO JUÍZO PARA DAR CELERIDADE. DIFICULDADES ENCONTRADAS. CONTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES NA DEMORA. NÃO APRESENTAÇÃO DE RESPOSTAS À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARATO ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

Cada processo possui suas particularidades. É admissível um relativo atraso, desde que justificável e sem desídia do aparato estatal. No caso, a ação penal foi instaurada contra múltiplos réus, sendo esta uma situação que naturalmente demanda maior tempo para conclusão da instrução processual.

Houve atuação diligente do juízo e realização de diversos atos processuais e avaliações recorrentes quanto à necessidade e legalidade da prisão preventiva.

Os próprios pacientes contribuíram para a demora do processo. Nesse sentido, não apresentaram de respostas à acusação, fator que impede o prosseguimento do feito.

Ordem de Habeas Corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011296-32.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERSON DOS SANTOS GOZZER e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011296-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERSON DOS SANTOS GOZZER, VAGNER DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VAGNER DE JESUS e WEVERSON DOS SANTOS GOZZER
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Linhares
, que manteve a prisão preventiva dos pacientes mesmo sob o alegado excesso de prazo.

Na inicial, a defesa aponta que os pacientes encontram-se encarcerados desde o dia 01.07.2022 e 12.03.2023, respectivamente, ou seja, 14 (quatorze) meses e há 06 (seis) meses pela suposta prática do crime tipificado nos
art. 33, caput c/c art. 35,
caput c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei 11.343/06 c/c
244-B
, da Lei 8.069/90.

O processo, por sua vez, foi distribuído no dia 03.06.2022 e a denúncia oferecida em 12.07.2022. No entanto, elucida que até o presente momento não houve Audiência de Instrução e Julgamento, o que torna a prisão ilegal por excesso de prazo.

Diante do exposto requer seja expedido alvará de soltura em favor dos pacientes.

Como salientado em sede liminar, cada processo
possui suas peculiaridades
, demandando lapsos temporais diferentes para conclusão, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo
que decorra de desídia do aparato estatal
(AgRg no RHC 140.720/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Logo, para a configuração do excesso de prazo
é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito
, o que não se trata do caso dos autos.

A uma, porque estamos diante de uma ação penal instaurada em
desfavor de três réus
, situação que, por si só, já ocasiona uma maior delonga no encerramento da instrução processual.

A duas, porque, por meio do andamento da ação penal, vê-se que o
juízo vem empreendendo esforços para dar prosseguimento ao feito
.

A título de exemplo, o magistrado reiteradamente vem analisando a necessidade e legalidade da manutenção da prisão preventiva, como se vê do excerto abaixo:

Inicialmente, no que tange às prisões cautelares, observo que, enquanto a prisão em flagrante do acusado WÉRICK DOS SANTOS fora convertida em prisão preventiva às fls. 329/333-verso-Volume 02, a prisão preventiva dos acusados CLEUCIMAR ROSA DA SILVA, KARINE BANDEIRA DOS SANTOS, VAGNER DE JESUS e WEVERSON DOS SANTOS GOZZER fora decretada por este Juízo, às fls. 374/379-verso-Volume 02, todas como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tais provimentos judiciais, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta das supostas condutas criminosas e ao risco concreto de reiteração criminosa. Para além disso, verifico que os decretos prisionais foram reavaliados e mantidos às fls. 340-Volume 02, 374/379-verso-Volume 02, 430/430-verso-Volume 03 e 468-Volume 03, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões. Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento .

Ademais, nota-se que houve necessidade de nomeação de defensor dativo em favor de alguns dos réus, assim como não houve a localização de parte dos agentes, situação que também causou maior demora, mas que não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

A três, é necessário ponderar que, em se tratando de supostos crimes previstos na Lei 11.343/06 e na Lei 8.069/90, estamos diante de
delitos de natureza grave, cuja apuração requer um maior cuidado, dada a complexidade envolvida
. Além disso, a eventual concessão de liberdade, sem que se analise adequadamente a necessidade da manutenção da prisão, pode implicar em riscos à ordem pública.

Em síntese, embora seja compreensível a preocupação da defesa em relação ao tempo de encarceramento sem julgamento, é fundamental que se analise o contexto mais amplo, observando-se todas as particularidades do caso concreto.

A duração razoável do processo é um direito fundamental, mas sua análise não deve ser feita de forma superficial ou isolada.

Na mesma linha, é o entendimento da i. Procuradoria de Justiça: “
em verdade, trata-se de crimes de elevada gravidade, impondo-se prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício
”.

Além disso, a autoridade coatora, em informações, discriminou diversos atos praticados até o presente momento com o fim de dar prosseguimento à ação penal, de modo que não se pode concluir pela existência de desídia por parte do Poder Judiciário ou acusação.

Nesse sentido:

Em 27/01/23 Vagner de Jesus foi pessoalmente citado;

Em 29/03/23 o juízo reavaliou e manteve a prisão preventiva dos acusados;

Em 12/07/23, novamente, analisou-se a legalidade da prisão;

Em 01/08/23 a corré karine Bandeira dos Santos foi citada por edital;

Em 18/08/23 houve nova decisão com base no Ato Normativo 11/23.

Não menos importante, a autoridade coatora informou que “
dos acusados pessoalmente citados, somente os Pacientes ainda não apresentaram as respostas à acusação, fato que impede o prosseguimento do feito, inclusive a desiginação de eventual audiência
”.

Assim, diante das circunstâncias apresentadas, em especial os esforços do juízo em dar celeridade ao processo e as dificuldades encontradas, não se verifica o alegado excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão dos pacientes.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.